Tribunal: TJDFT
Processo: 0704219-06.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Absolvição.
1 - A convicção do juiz ao proferir a sentença deve fundamentar-se na livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo justificar a decisão exclusivamente nos elementos de informação do inquérito, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
2 - Se os elementos de informação do inquérito não foram confirmados pela prova produzida em juízo, suscitando dúvida razoável, impõe-se a absolvição em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
3 - Apelação não provida.